Tribunal: TJSP
Processo: 1030795-08.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

CERCEAMENTO DE DEFESA
– Prova pericial – Questão de direito – Impugnação da legalidade dos encargos cobrados – Desnecessidade – Inteligência do art. 355, inc. I, do Cód. Proc. Civil:

– Versando a causa sobre questão direito, sendo desnecessária a dilação probatória, o magistrado julgará a lide de forma antecipada, à luz do que dispõe o art. 355, inc. I, do Cód. Proc. Civil.

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
– Juros – Limitação a 12% – Impossibilidade – Equiparação a instituição financeira – Inteligência da Súmula 283 do STJ:

– As administradoras de cartão de crédito são equiparadas a instituições financeiras, não estando sujeitas à limitação de 12%, ante o que dispõe a Súmula 283 do STJ.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

FINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR
– Administradora de cartões de crédito – Pagamento mínimo -- Financiamento de despesas do usuário – Previsão de encargos à taxa de mercado – Taxas explícitas nas faturas mensais – Possibilidade:

– Não é potestativa a cláusula contratual que cobra do usuário do cartão de crédito encargos decorrentes do financiamento de suas despesas, quando o consumidor faz apenas o pagamento mínimo, ciente da taxa a ser aplicada, desde calculadas de acordo com taxa média praticada pelo mercado.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617666
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030795-08.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
DINIZ PEREIRA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto no 20.318 --
Apelação Cível n. 1030795-08.2019.8.26.0001
Apelante: Daniel Diniz Pereira
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: 7a VC- Foro Regional de Santana- Capital-
Juíza de Direito sentenciante: José Carlos de França Carvalho Neto
Sentença disponibilizada em 07/02/2020
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da
gratuidade processual.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Prova pericial Questão de direito Impugnação da legalidade
dos encargos cobrados Desnecessidade Inteligência do art. 355,
inc. I, do Cód. Proc. Civil:
Versando a causa sobre questão direito, sendo desnecessária a
dilação probatória, o magistrado julgará a lide de forma
antecipada, à luz do que dispõe o art. 355, inc. I, do Cód. Proc.
Civil.
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
Juros Limitação a 12% Impossibilidade Equiparação a
instituição financeira Inteligência da Súmula 283 do STJ:
As administradoras de cartão de crédito são equiparadas a
instituições financeiras, não estando sujeitas à limitação de 12%,
ante o que dispõe a Súmula 283 do STJ.
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Inexistência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que não ocorreu no caso concreto.
FINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Administradora de cartões de crédito Pagamento mínimo --
Financiamento de despesas do usuário Previsão de encargos à
taxa de mercado
Taxas explícitas nas faturas mensais

Possibilidade:
Não é potestativa a cláusula contratual que cobra do usuário do
cartão de crédito encargos decorrentes do financiamento de suas
despesas, quando o consumidor faz apenas o pagamento mínimo,
ciente da taxa a ser aplicada, desde calculadas de acordo com taxa
média praticada pelo mercado.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposta da
sentença a fls.169/176, que julgou PROCEDENTE o pedido formulado na
ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A contra
DANIEL DINIZ PEREIRA, para condenar o réu no pagamento de R$
67.202,24, devidamente atualizados desde o ajuizamento da ação,
conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e com juros de mora de
1% ao mês a partir da citação. Condenou o réu, ainda, no pagamento de
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 15% do valor da condenação.
Apela
réu
(fls.178/192),
pugnando
preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça, visto ter
juntado documentos os quais comprovam a sua necessidade, tais como a
declaração de rendimentos do exercício anterior, cópias de sua carteira
profissional e extratos bancários. Esclarece ter cedido toda as cotas
sociais da empresa W. E. Trans Locadora de Veículos em que era sócio, à
Sra. Violinda Silva Oliveira, e atualmente se encontra desempregado,
conforme cópia de CTPS juntada aos autos.
Alega ter havido cerceamento de defesa com o

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
julgamento antecipado do feito, violando os princípios do contraditório e
da ampla defesa. Reputa necessária a prova pericial contábil, e requer seja
declarada a nulidade da sentença para retornar os autos à origem, para a
produção da referida prova.
No mérito, aponta que não foram obedecidas
as taxas de juros previamente fixadas nas faturas, as quais ele se obrigou.
Explica que em abril de 2019, o banco resolveu por bem realizar um
parcelamento da dívida, sem sua autorização, a fim de permitir maior
gasto no cartão. Nessa operação os encargos ficaram maior que as
parcelas, deixando notória a intenção do banco em se locupletar
indevidamente, pois ocasionou a cobrança de duas taxas de juros
concomitantes e diversas, uma decorrente do parcelamento não
autorizado e outra decorrente das faturas posteriores.
Aduz, ainda, que os juros cobrados estão
muito acima da média do mercado, e acrescenta que se forem aplicados de
acordo com o mercado, haverá uma expressiva redução da dívida para o
montante atualizado de R$43.862,10. Sustenta que se trata de relação de
consumo, e que, portanto, uma vez seja constada a onerosidade excessiva
e a hipossuficiência do consumidor, resta autorizada a revisão das taxas
aplicadas.
Volta-se contra a existência de mora, pois
uma vez constatada a cobrança de encargos abusivos durante o período
da normalidade contratual, restará afastada eventual condição de mora do
apelante.
Requer seja dado provimento ao recurso para
que seja concedida a gratuidade, e reconhecida a preliminar de
cerceamento de defesa, com a anulação da sentença, retornando os autos
à origem para produção de prova pericial e alternativamente, seja provido

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
o recurso para afastar a abusividade, invertendo-se os ônus da prova.
O
apelo
é
tempestivo,
e
isento
do
recolhimento do preparo, tendo em vista que o pedido de gratuidade é
objeto desse recurso. Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
O requerido apresentou resposta e pugnou
pela manutenção da sentença (fls.195/204).
Houve oposição ao julgamento virtual por
parte do apelante (fls. 221).
É o relatório.
I. De início, examina-se o pedido de
gratuidade formulado pelo apelante.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de
não possuir condições para suportar as custas e despesas do processo
não tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Contudo, no caso dos autos, restaram
demonstradas as alegações do apelante a respeito de sua hipossuficiência
financeira. Verifica-se que além da declaração de hipossuficiência, juntou
a CTPS (fls.159), em que comprova não possuir nenhum vínculo
trabalhista, corroborando com a afirmação de estar desempregado.
Colacionou a Declaração de Renda perante a
Receita Federal, referente ao ano de 2019 (fls. 151/158) que indica que o
recorrente não possui bens ou renda para afastar a alegada
hipossuficiência. Anote-se que o veículo ali indicado, foi apenas pago o
valor de R$6.365,40, e no que toca à empresa “W.E. Trans Locadora de
Veiculos Eirelli”, há nos autos prova de ter ele deixado a empresa em
agosto de 2019 (fls.161/165). Também juntou extratos bancários de
outubro de 2019 a janeiro de 2020 que apresenta somente a existência da
dívida ora discutida, sem saldo positivo (fls.166/167).
E o fato de o apelante estar sendo
patrocinado por advogado particular não obsta, por si só, a concessão da
assistência judiciária pretendida, conforme agora expressamente previsto
no § 4o, do artigo 99 do Código de Processo Civil, em especial por não ter o
condão de afastar a hipossuficiência econômico-financeira que restou
comprovada pelos demais elementos de prova.
Destarte, é de rigor sejam concedidos os
benefícios da gratuidade judiciária ao apelante, consignando que o
benefício incidirá somente a partir dessa decisão, não retroagindo, e,
portanto, as condenações anteriores prevalecem. Afasta-se, pois, a
necessidade de recolhimento do preparo, de acordo com o artigo 98, § 5o,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
do Código de Processo Civil.1
II. Banco Bradesco Cartões ajuizou ação de
cobrança contra Daniel Diniz Pereira, alegando que o réu aderiu ao
contrato de cartão de crédito administrado por ele, estando inadimplente,
sendo devedor da quantia de R$ 67.003,98.
Após a apresentação de contestação pelo réu
e réplica, o feito foi julgado procedente, razão pela qual o réu interpôs o
presente recurso, o qual não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de
cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente.
A dilação probatória, no caso, era mesmo
dispensável por versar os autos sobre questão de direito, já que a
controvérsia apresentada pelo réu, ora recorrente, gira em torno da
legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos
cálculos em si, o que foi suficientemente demonstrado pelos documentos
que instruíram o processo (artigo 355, inc. I, do Código de Processo Civil).
Dessa maneira, tratando-se de impugnação à
ação de cobrança, onde se questiona a legalidade de encargos cobrados, a
prova necessária para a solução da controvérsia constitui-se do próprio
contrato acostado aos autos, precisamente nas faturas do cartão, que traz
todos os encargos cobrados, conforme se observa a fls.60/83. Tanto que o
1 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 5o A gratuidade poderá ser concedida
em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de
despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pedido do apelante está limitado à revisão da relação contratual, para que
a taxa de juros de crédito rotativo aplicada seja substituída pela taxa de
juros média divulgada pelo Banco Central.
Por conseguinte, desnecessária a realização
da perícia contábil pretendida pela parte, uma vez que a controvérsia
estabelecida na ação se restringe a matérias unicamente de direito.
III. Em seu recurso, o apelante volta-se
apenas contra a taxa de juros cobrada no contrato, pois sustenta que deve
prevalecer a taxa média do mercado.
Anote-se, de início, que as instituições
financeiras não estão limitadas aos juros previstos no Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura). É o que se extrai, sem dificuldades, da Súmula
n. 5962 do Supremo Tribunal Federal.
Não fosse isso o bastante, tem-se que essa
questão restou definitivamente decidida e de forma impositiva, desde a
edição da Súmula Vinculante n. 7, do Supremo Tribunal Federal, que
impede a limitação dos índices de juros aplicados pelas instituições
financeiras.
Mister consignar que o simples fato de se
tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor não acarreta,
consequentemente, o direito de ser modificado todas as vezes que não
estiver de acordo com aquilo que pretender a parte vulnerável, fazendo-se
necessária, antes de tudo, a demonstração de que está havendo a violação
dos dispositivos legais pertinentes à espécie.
2 “Juros nos Contratos - Aplicabilidade em Taxas e Outros Encargos em Operações por Instituições
Públicas ou Privadas que Integram o Sistema Financeiro Nacional - As disposições do Decreto
22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Verifica-se que pelo contrato de cartão de
crédito, a administradora concede determinado limite de crédito ao
consumidor, com a perspectiva de receber de volta o valor por ele utilizado
na data de vencimento, sem a cobrança de encargos adicionais, recebendo
sua remuneração por meio de taxas de inscrição e de anuidade.
Porém, quando o consumidor não paga a
totalidade do valor por ele utilizado, na data do vencimento, a
administradora de cartões de crédito é obrigada a financiar essa dívida,
tendo em vista que os valores já foram repassados aos fornecedores,
quando o consumidor adquiriu os produtos ou serviços.
E por assim ser, a administradora não age de
forma abusiva quando, em razão do inadimplemento do devedor, financia
as despesas efetuadas pelo usuário do cartão de crédito, por meio de
recursos próprios, nos termos estipulados no contrato.
Disso resulta que não há ilegalidade no custo
desse financiamento, pois caso a parte não proceda ao pagamento da
fatura na sua integralidade, sabe qual era o encargo a que estava sujeito
ao financiar o saldo devedor, conforme as faturas por ela apresentadas,
não podendo a cláusula contratual que assim prevê ser considerada
potestativa. Nesse sentido decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL Cartão de Crédito Sentença de
improcedência. CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência Compete ao
Juiz aferir sobre a necessidade ou não de produzir determinada prova,
bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
Dicção do artigo 130 do Código de Processo Civil. JUROS Limitação Não
acolhimento A súmula 596 do Colendo Supremo Tribunal Federal, a
recente súmula no 382, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
súmula vinculante no 7 possibilitaram às instituições financeiras
cobrarem juros acima do limite de 12 % a.a Decisão mantida.
ANATOCISMO Contrato de cartão de crédito Capitalização mensal
inocorrente Pagamento mínimo de cada fatura mensal implica opção,
pelo consumidor, de um novo financiamento de seu saldo devedor a
cada mês, não ocorrendo indevido cômputo de juros sobre juros
Sentença mantida Recurso não provido3
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado financeiro,
as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita
a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
Assim,
mostra-se
razoável
que
os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio
mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o Superior
Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de 30.12.1999),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E para que se comprove o vício de vontade, é
necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera
alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição financeira
divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado financeiro à época,
bastando a juntada de documento com essas informações, facilmente
3 Apelação no 0188476-04.2009.8.26.0100 , Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, 38a Câmara de
Direito Privado, j. em 05/09/2012

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
obtido no Banco Central.
E, no particular, de fato a taxa de juros
cobrada pelo banco apelado está de acordo com a taxa média do
mercado, não havendo que se cogitar em abusividade.
Com efeito, em todas as faturas do cartão
acostadas aos autos (fls.60), constam as taxas de juros mensais e anuais
para os períodos respectivos, e, comparadas estas com aquelas que se
podem obter no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, verifica-se
estar dentro da média praticada no mercado à época em que o contrato
fora firmado.
Consigne-se que, a taxa de juros mensais
pactuada foi de 9,80% e anual de 207,06%, ao passo que para a mesma
época e operação (cartão de crédito- rotativo total, dia 10/10/2018), em
acesso ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, verifica-se que as
taxas praticadas pelo réu encontram-se na média entre praticadas pelo
mercado financeiro, que oscilaram entre 3,62% a 19,84% ao mês e 53,21%
a 777,84 a.a.4.
Visível, portanto, que as taxas de juros
aplicadas ao contrato de cartão de crédito pelo apelado estão de acordo
com a taxa média do mercado, não havendo, portanto, nenhum indício da
alegada abusividade.
Assim, não comprovada excessiva divergência
entre os valores praticados pela administradora e os praticados pelo
mercado financeiro, de rigor a manutenção dos encargos conforme
pactuados. Bem por isso há de ser mantida a r. sentença que julgou pela
4https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-
Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
procedência da ação de cobrança.
IV. Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Anote-se a gratuidade concedida ao apelante,
na forma do v. Acórdão.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
18% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --